Tribunal: STF
Processo: HC 87477
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (CPP, art. 411). HABEAS CORPUS.
1.      Não
 cabe ao Supremo Tribunal dirimir dúvidas relacionadas com matéria
de fato - apreensão de uma só arma ou de duas - num homicídio.
Matéria de fato é tema atribuído com exclusividade às instâncias
ordinárias. Ademais, só essa aparente contradição de questões
fáticas já justifica que a hipótese seja apreciada pelo juiz
natural, o Tribunal do Júri.
2.      Habeas corpus indeferido.
Pronúncia mantida.